Tribunal: TJBA
Processo: 8070005-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070005-56.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: FORTCLEAM COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA Advogado(s): FABIO SOARES PEREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa jurídica. 2. A parte agravante sustenta grave crise financeira e apresentou documentação para demonstrar hipossuficiência. Requereu a concessão da gratuidade para processamento do recurso originário, bem como a suspensão de eventual execução discutida em ação revisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pela agravante, pessoa jurídica, é suficiente para justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O benefício da justiça gratuita pode ser estendido às pessoas jurídicas, desde que comprovada a insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481/STJ. 5. A documentação anexada revela comprometimento da receita, mas não demonstra incapacidade total de arcar com as despesas processuais. 6. Considerando a relevância do direito de acesso à justiça, é cabível a concessão parcial da gratuidade, mediante redução e parcelamento das custas iniciais, conforme §§ 5º e 6º do art. 98 do CPC. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno parcialmente provido. Concedido desconto de 50% das custas iniciais e seu parcelamento em seis vezes. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO nº 8070005-56.2024.8.05.0000 AgIntCiv, em que figura como Agravante FORTCLEAM COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA e agravado, BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente